Tribunal: TJMT
Processo: 1000441-98.2022.8.11.0037
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000441-98.2022.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[NAYARA ALMEIDA DE SOUZA - CPF: 035.460.431-70 (APELANTE), RENZO DE AMORIM FIRME - CPF: 006.903.231-90 (ADVOGADO), RHAMAIANE ALVES DA ROCHA - CPF: 044.198.461-43 (ADVOGADO), VALÉRIA LIMA LEITE FIRME registrado(a) civilmente como VALERIA LIMA LEITE FIRME - CPF: 028.634.175-17 (ADVOGADO), HELIO SCHNEIDER PAULUS NETO - CPF: 012.342.131-41 (ADVOGADO), SAMANTA MIRIAN VIEIRA DE SOUSA - CPF: 025.475.181-47 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

NAYARA ALMEIDA DE SOUZA

APELADO:

SAMANTA MIRIAN VIEIRA DE SOUSA

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL POR VÍCIO DE CONSTRUÇÃO. DIREITO DE VIZINHANÇA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE.
ÔNUS DO AUTOR. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 373, I DO CPC.
IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT que julgou improcedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, ajuizada por proprietária de imóvel que alegava danos decorrentes de construção vizinha.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a obra realizada pela parte ré em terreno vizinho deu causa aos danos de infiltração, trincas e demais prejuízos no imóvel da autora, de modo a configurar responsabilidade civil nos termos do direito de vizinhança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil, para ser configurada, exige a demonstração do dano, da conduta culposa ou dolosa e do nexo de
causalidade entre ambos (
arts
. 186 e 927 do CC/2002).

4. O laudo pericial foi conclusivo ao afirmar que as patologias encontradas no imóvel da autora decorrem de falhas construtivas próprias, ausência de impermeabilização e manutenção inadequada, não se vinculando à obra realizada pela ré.

5. A prova técnica foi elaborada por profissional imparcial, respondeu aos quesitos de ambas as partes, e não sofreu impugnação substancial quanto à sua validade.

6. Imagens, vídeos e documentos unilaterais apresentados pela autora não afastam a robustez do laudo técnico.

7. Inexistente o nexo de causalidade entre os danos e a obra vizinha, não se configura o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A responsabilidade civil por danos decorrentes de obra em imóvel vizinho exige a comprovação do nexo de causalidade entre a construção e os prejuízos alegados. 2. Laudo pericial conclusivo e não impugnado que afasta essa relação inviabiliza a procedência do pedido indenizatório.”

Dispositivos relevantes citados: CC/2002,
arts
. 186, 927, 1.277 e 1.299; CPC/2015,
arts
. 373, I, 487, I, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
no 2.000.950/PA, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 14.11.2022; TJMT, N.U 1000940-53.2023.8.11.0003, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, j. 13.06.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação interposta por Nayara Almeida de Souza contra sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, julgou improcedentes os pedidos formulados
, nos seguintes termos:

“
[...]
Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados por NAYARA ALMEIDA DE SOUZA em face de SAMANTA MIRIAN VIEIRA DE SOUSA.

Condeno a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade nos termos do artigo 98, §3o, do CPC, em razão da gratuidade de justiça deferida.
[...]
”
(grifo original)

Em suas razões recursais
,
a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

A apelante sustenta que os danos suportados em seu imóvel decorreram da construção vizinha executada pela apelada, que não tomou as providências necessárias de impermeabilização, reboco e drenagem, utilizando ainda o muro divisório de forma irregular.

Aduz que apresentou provas documentais, vídeos, imagens e conversas, bem como realizou reparos no valor de R$ 2.343,42.

Pugna pela reforma da sentença, com o reconhecimento da responsabilidade civil da ré, sob a ótica do art. 1.299 do Código Civil, e a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Recurso tempestivo e
isento do recolhimento de
custas
.
(ID. no
301408878
)

Por sua vez, em sede de contrarrazões recursais, a recorrida defende a manutenção da sentença, destacando que o laudo pericial técnico afastou a existência de nexo causal entre sua obra e os danos apontados, atribuindo as patologias a vícios construtivos do próprio imóvel da autora. Alega ainda que a apelação não apresenta elementos novos e limita-se a repetir os argumentos da inicial.

(ID.
300516448
)

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
NAYARA ALMEIDA DE SOUZA

APELADO:
SAMANTA MIRIAN VIEIRA DE SOUSA

VOTO

Egrégia Câmara:

Mérito Recursal
.

A Apelação preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo ao exame de seu mérito.

Consoante já relatado, cuida-se de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, proposta por Nayara Almeida de Souza em face de Samanta Mirian Vieira de Sousa, sob o fundamento de que a obra realizada por esta última, em terreno vizinho, teria causado infiltrações, trincas e prejuízos diversos ao imóvel da autora, localizado na Rua Seriguela, no 408, Bairro Buritis I, em Primavera do Leste/MT.

O juízo de origem, após regular instrução processual, julgou improcedentes os pedidos, por entender inexistente o nexo de causalidade entre os danos alegados e a obra da requerida, fundamentando-se em perícia técnica judicial.

Irresignada, a autora interpõe o presente recurso, alegando que o conjunto probatório, especialmente as imagens e conversas anexadas, comprovaria a responsabilidade da vizinha pelos prejuízos experimentados, defendendo a aplicação da responsabilidade objetiva com fundamento no art.
1.299 do Código Civil.

A apelada, por sua vez, sustenta a correção da sentença, com base na conclusão do laudo pericial, que atribuiu os danos à má conservação e à ausência de elementos estruturais e impermeabilização adequadas no imóvel da autora.

Passo a análise das teses suscitadas pelo apelante.

Pois bem.

A controvérsia posta nos autos diz respeito à responsabilidade civil por danos decorrentes de construção em imóvel vizinho, matéria que se insere no âmbito do direito de vizinhança, disciplinado nos artigos 1.277 e seguintes do Código Civil.

A autora, ora apelante, sustenta que a obra empreendida pela apelada, em terreno lindeiro, teria causado rachaduras, infiltrações, quebra de telhas e prejuízos estruturais ao seu imóvel. Alega, ainda, que as patologias construtivas teriam surgido após o início da edificação da requerida, tratando-se de construção de grande porte, com dois pavimentos e anexação de muro diretamente à parede de sua residência. Juntou documentação fotográfica, vídeos, mensagens e recibos referentes a reparos realizados, visando demonstrar os danos e seus gastos.

O ponto central da controvérsia, portanto, reside na existência (ou não) de nexo de causalidade entre os danos apontados no imóvel da apelante e a construção realizada pela apelada.

De início, impõe-se ressaltar que a responsabilidade civil extracontratual, na modalidade subjetiva prevista nos
arts
. 186 e 927 do Código Civil, exige, para o reconhecimento do dever de indenizar, a configuração
inequívoca de conduta (comissiva ou omissiva) culposa ou dolosa, dano efetivo e o indispensável nexo de causalidade entre o comportamento do agente e o prejuízo experimentado pela vítima.

Trata-se de tríade clássica, reiteradamente reconhecida pela doutrina e jurisprudência pátrias como imprescindível à responsabilização civil, não bastando a mera ocorrência de danos, sem que haja demonstração segura de que decorreram diretamente da conduta do demandado.

É importante consignar também que a doutrina e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vêm reiteradamente afirmando que, para fins de responsabilidade civil, a ausência de demonstração do nexo causal direto e exclusivo entre a conduta do réu e o dano alegado impede a condenação, mormente em situações nas quais as causas do evento danoso se mostrem múltiplas e autônomas.

A propósito
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DANOS ESTRUTURAIS NO IMÓVEL VIZINHO AO DA CONSTRUÇÃO. DANOS E NEXO DE CAUSALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
A Corte de origem, analisando o acervo fático-probatório dos autos, concluiu que a agravante não trouxe aos autos nenhum elemento de convicção apto a afastar o nexo de causalidade entre a obra realizada e os danos comprovadamente causados ao imóvel dos agravados, estando claro o dever de indenizar.
2. Nesse contexto, a modificação de tal entendimento lançado no v. acórdão recorrido demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.000.950/PA, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 14/11/2022,
DJe
24/11/2022) (
g.n
.)

No caso vertente, contudo, a análise probatória demonstra que a autora não logrou êxito em demonstrar, com
o lhe competia nos termos do art. 373, I, do CPC, o fato constitutivo de seu direito, isto é, que a
edificação de dois pisos com os apartamentos para aluguel
foi a causa direta, suficiente e determinante para as infiltrações e avarias relatadas em seu imóvel, mas, ao contrário, restou evidenciada, de forma inequívoca, a existência dos problemas de infiltração, agravados pela ausência de manutenção adequada por parte da autora.

Com efeito, o perito nomeado, após análise técnica minuciosa, concluiu que
a
prova pericial foi determinada por despacho judicial de ofício e realizada por profissional habilitado, nomeado pelo juízo, o qual respondeu a todos os quesitos formulados, tanto pela parte autora quanto pela ré.

Concluiu, de forma clara e fundamentada, que as patologias observadas no imóvel da autora não guardam relação direta com a obra vizinha.

Destaco excerto essencial do laudo
pericial acostado ao
ID 300516436
,
in
verbis
:

“Embora tenha sido identificado um problema de umidade devido à ausência ou ineficiência dos condutores de águas pluviais, esse fator não pode ser atribuído à parte requerida. Os problemas se originam também da falta de elementos estruturais nas alvenarias próximas às portas e janelas, o que resulta em trincas e fissuras, agravando os danos de infiltração e comprometendo a integridade da estrutura. Além disso, a parte requerida não pode ser responsabilizada por falhas que não tenham relação com sua obra.”
– grifo nosso

Em outro ponto, ao responder aos quesitos formulados, o perito asseverou o seguinte:

“
[...]
4 - Da forma como está a construção, pode ser afirmado sem
dúvida que houve alguma omissão ou conduta irregular por parte da Requerida que ensejou os danos alegados?

RESPOSTA 4 – Durante os procedimentos no imóvel Requerente, foi identificada ausência ou ineficiência de um sistema de proteção contra a umidade, como rufos, e à falta de impermeabilização adequada e de condutores de águas pluviais.
O item 8 atribui à Requerente a responsabilidade por instalar rufos, implementar impermeabilização e drenagem, corrigir a cobertura e reforçar a alvenaria
[...]”
.
– Grifo nosso

Nota-se, portanto, que o exame técnico foi completo, imparcial e baseado em critérios objetivos, afastando a vinculação dos danos à construção da ré.

A
demais, cumpre salientar que não houve impugnação substancial ao conteúdo técnico do laudo.

A insurgência recursal limita-se a atribuir subjetivamente ao tempo da perícia eventual perda probatória, sem qualquer requerimento prévio de produção antecipada da prova ou indicação de vício formal do laudo.

Desta feita, a
s imagens, vídeos e conversas anexadas pela apelante, embora denotem insatisfação quanto ao estado do imóvel, não são suficientes, por si sós, para infirmar as conclusões da perícia. O nexo de causalidade não pode ser presumido apenas com base em temporalidade ou aparência dos danos, sobretudo quando o próprio
expert
técnico esclarece que os vícios são de origem construtiva e preexistentes.

Ressalte-se, ainda, que os documentos relativos às despesas com reparos tampouco estabelecem vínculo inequívoco com o evento danoso, nem demonstram que tais obras decorrem diretamente da interferência da edificação da ré. Neste ponto, inclusive, o laudo reconhece que o imóvel da autora apresenta deficiências construtivas autônomas, como ausência de
impermeabilização, desalinhamento de telhas e ausência de calhas.

Em casos análogos já decidiu este Sodalício:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DE VIZINHANÇA. INFILTRAÇÕES EM IMÓVEL CONTÍGUO. RESPONSABILIDADE CIVIL. LAUDO PERICIAL AFASTANDO NEXO DE CAUSALIDADE.
RECURSO PROVIDO.
[
...
]
III. Razões de decidir. 3. O laudo pericial é conclusivo ao afastar a responsabilidade da parte ré, inexistindo falhas construtivas ou de manutenção em seu imóvel que possam ter causado as infiltrações. 4. Os danos verificados decorrem da ausência de manutenção e do desgaste natural do imóvel da autora, com manifestações em áreas sem contato com o imóvel da ré. 5. A perícia também descartou que a irrigação de plantas no muro comum seja causa direta dos danos. 6. As correções recomendadas referem-se exclusivamente ao imóvel da autora, não sendo necessária intervenção no imóvel da ré, tampouco evidenciado nexo de causalidade.
[...]
Tese de julgamento: "1. A ausência de nexo técnico de causalidade entre os danos alegados e o imóvel vizinho afasta a responsabilidade civil do proprietário. 2. A condenação em reparação por danos morais e obrigação de fazer exige prova inequívoca da conduta lesiva e sua relação direta com os prejuízos."

[
...
]
”
(TJMT. N.U 1000940-53.2023.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel.
Deza
.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, 4a Câmara de Direito Privado, j. 13/06/2025,
DJe
13/06/2025) (
g.n
.)

“DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO.
DIREITO DE VIZINHANÇA. INSTALAÇÃO DE FOGÃO À LENHA NA DIVISA ENTRE PROPRIEDADES. ALEGAÇÃO DE TRANSTORNOS DECORRENTES DE CALOR EXCESSIVO E FUMAÇA. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DOS PREJUÍZOS ALEGADOS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
[
...
]
7. A jurisprudência dos tribunais superiores orienta que, sem a devida comprovação do dano e da extrapolação dos limites normais de uso da propriedade, não se justifica a intervenção judicial para determinar a remoção do equipamento.
[
...
]

Tese de julgamento: 1. O reconhecimento da violação ao direito de vizinhança exige a demonstração de que o uso da propriedade vizinha ultrapassa os limites da normalidade e causa prejuízos efetivos. 2. A ausência de prova concreta e robusta sobre os danos alegados inviabiliza a imposição de obrigação de fazer para remoção de equipamento instalado em propriedade vizinha.

[
...
]
”
(TJMT. N.U 1001604-09.2023.8.11.0028, Câmaras Isoladas Cíveis de
Direito Privado, Rel. Dra. Tatiane Colombo, 2a Câmara de Direito Privado, j. 24/03/2025,
DJe
24/03/2025) (
g.n
.)

No mesmo sentido, a doutrina reconhece que o art. 1.299 do CC não admite a imposição de responsabilidade em casos de fatos incertos ou ausência de prova do nexo, mesmo sob o regime objetivo.
Senão, vejamos:

“
O proprietário tem o direito de levantar em seu terreno as construções que lhe aprouver, salvo o direito dos vizinhos e os regulamentos administrativos.
”

Assim, acertada a conclusão do juízo de origem ao julgar improcedente o pedido, em razão da ausência de demonstração da relação entre a obra da ré e os danos verificados no imóvel da autora.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
conheço do recurso
de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se, na integralidade, a sentença fustigada.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados pelo Juízo de 1o Grau, em desfavor da parte recorrente, para o importe de 13% (treze por cento) sobre o valor atualizado da
causa
, nos termos do
art
. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Contudo, a execução desses valores permanecerá suspensa, em razão da concessão do benefício da justiça gratuita, conforme dispõe o
art
. 98, § 3o, do referido diploma legal.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025